Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750686-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE DE HOLANDA FIALHO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que para indeferir o pedido de gratuidade de justiça o juízo deverá, previamente, determinar que o requerente traga para os autos documentos hábeis à demonstração da hipossuficiência declarada, o que não se verificou na espécie, em restou invertida a presunção legal, em prejuízo da alegação de hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o REsp 1927894, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/4/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece admitido quanto à suposta violação aos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Ao contrário da alegação de que não foi oportunizado a ele a juntada de documentação para comprovar a necessidade do benefício requerido, verifiquei que o magistrado a quo exarou despacho (ID 73607343, na origem) no qual requereu a apresentação de documentos hábeis para apreciação do pedido de justiça gratuita. (...) documentação mais vasta que a anexada aos próprios autos e que o d. Juízo a quo considerou inapta a comprovar a situação de hipossuficiência do Requerente. Apesar de se intitular autônomo (ID 21752757), constatei que o Agravante é médico plantonista e auferiu, no mês de agosto de 2020 (ID 21753760), salário mensal bruto de R$12.390,57 (doze mil trezentos e noventa reais e cinquenta e sete reais). E, mesmo que se considerem todos os descontos efetuados em folha, o montante líquido mensal ainda é da ordem de R$9.335,54 (nove mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). (...) a documentação coligida ao feito é incapaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais” (ID 26025383 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029